Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo interno contra a decisão (ID 38413380) que, proferida em sede de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI da decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial n.o 0712583-95.2019.8.07.0015 proposto em face de CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravados/executados), determinou a desconstituição da penhora lançada sobre alguns imóveis de propriedade da executada. Por meio das razões de ID 39145816, o agravante/autor aponta, em suma, a existência de equívoco desta relatoria quando da análise do agravo de instrumento por ele interposto, em especial quanto à previsão legal de sua interposição, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.717.213, submetido à análise de recursos repetitivos, tema 1022. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada, para permitir a regular tramitação do agravo de instrumento. Contraminuta ao agravo interno ID 40088192. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Após detida análise das razões recursais em conjunto com o andamento do feito de origem e observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema no 1.022, exerço o juízo de retratação previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e passo à análise do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Como visto, em suas razões recursais (ID 38317158), o agravante alega que “a executada não demonstrou que os imóveis são indispensáveis ao PRJ, e considerando que, na verdade, a alienação em nada prejudica a atividade empresarial da sociedade empresária executada, ora em recuperação judicial. Ao contrário disso, a beneficiará, pois vai reduzir suas despesas.” (ID 37156403 – Pág. 5) Sustenta que a alienação dos imóveis não viola o art. 47, da Lei 11.101/05 e nem compromete a recuperação judicial, pois os imóveis estão fechados, portanto, não geram qualquer renda, ao contrário, apenas acumulam dívidas decorrentes de gastos indispensáveis à sua conservação. Defende que a decisão agravada viola a coisa julgada, uma vez que a obrigação é extraconcursal, pois os imóveis penhorados, que servem de garantia, possuem natureza propter, não estando sujeitos ao concurso de credores. Aduz que “a dívida acompanhará o imóvel penhorado, em caso de alienação, mesmo em hasta pública, de tal sorte que o arrematante ficará responsável pelas dívidas do imóvel, restando assim como medida inócua para efeito do PRJ, tendo em conta que atualmente as dívidas já ultrapassam o valor dos imóveis penhorados.” (ID 37156403 – Pág. 6) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para manter a penhora dos imóveis. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, em sede de cognição sumária, nesta via estreita do agravo de instrumento, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito. Isso porque apesar da natureza extraconcursal dos créditos devidos ao agravante/exequente, é certo que a constrição de diversos imóveis destinados à alienação para fins de levantamento de valores para o êxito do Plano de Recuperação Judicial aprovado no âmbito do feito de origem representaria óbice considerável ao êxito dos esforços para a preservação da empresa agravada/executada. Ademais, não vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, uma vez que os créditos devidos ao agravante/exequente possuem natureza propter rem e, portanto, serão assumidos por eventual comprador dos imóveis antes penhorados nos autos de origem. Necessário destacar, ainda, a possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios destinados ao recebimento do crédito executado pelo agravante/exequente, visto que o próprio Juízo Falimentar aponta pela existência de “saldo remanescente em conta judicial em favor da CAENGE, tratando-se de ativos declarados como penhoráveis”. Dessa forma, ao menos por ora, reputo ausentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se.